Tribunal: TJDFT
Processo: 0719197-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719197-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA AGRAVADO: CATARINA THAIS GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança n° 0706020-36.2020.8.07.0020 (ajuizada pelo agravante em face de CATARINA THAIS GOMES DA SILVA, ora agravada), reduziu a taxa de juros prevista na convenção do condomínio sobre o débito executado. Esta a decisão agravada: “Após determinação de emenda para que a parte autora esclarecesse a taxa de juros incidente sobre o débito, ela apresentou petição, na qual informou que a referida taxa está prevista na convenção do condomínio. Todavia, apesar da previsão, a jurisprudência do E. TJDFT consolidou entendimento no sentido de que a taxa de juros cobrada pelo condomínio autor possui caráter abusivo, por estar em dissonância com os princípios da razoabilidade/proporcionalidade, haja vista o condomínio autor não desenvolver atividade econômica. Nesse sentido, trago à colação os recentes julgados do E. TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE COTAS. JUROS DE MORA FIXADOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL DE 8% (OITO POR CENTO) AO MÊS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. AFASTADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À luz dos arts. 1.315 e 1.336 do Código Civil - CC e do art. 12 da Lei no 4.591/64 (que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias), o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeito. 2. Na esteira do disposto no § 1o do art. 1.336 do CC, o condomínio poderá cobrar juros moratórios conforme previstos em convenção condominial, ficando limitado ao percentual de 1% (um por cento) ao mês apenas àqueles geridos por convenção condominial que não tenha estipulado o valor dos juros moratório. 3. Não obstante, a possibilidade, conferida pelo art. 1.336, § 1o, do CC de o condomínio deliberar em assembleia o percentual da multa e dos juros de mora àqueles que inadimplirem com suas obrigações condominiais, o percentual fixado para cobrança de tais taxas devem obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ser considerado abusivo. 4. No particular, a estipulação de juros de mora no valor de 8% (oito por cento) ao mês é muito superior às principais taxas averiguadas no mercado financeiro e também ao percentual de 1% (um por cento) previsto pelo legislador no §1o do art. 1.336 do CC em caso de omissão da convenção condominial. 5. Apelação provida. (Acórdão 1239078, 07016305720198070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. JUROS DE MORA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É lícito ao condomínio estabelecer o percentual da taxa de juros de mora a incidir sobre o débito devido pelo condômino, nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Verifica-se a abusividade do percentual de juros de mora de 8% ao mês, estabelecido na Convenção Condominial, o qual deve ser reduzido, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Acórdão 1213282, 07031046320198070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inclusive o decreto 22.626/93, que dispõe sobre os juros nos contratos, estabelece em seu art. 1o que “É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal”. E o art. 1.336, §1, do Código Civil determina que “ O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.” Ante o exposto, reduzo para 2% os juros a serem aplicados ao débito ora perseguido, equivalente ao dobro do legalmente previsto. A parte autora deverá trazer nova inicial e nova planilha com os ajustes necessários. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito” (ID 17138120). Nas razões (ID 17137052), diz o agravante ter ajuizado ação de cobrança de encargos condominiais em face da agravada, aplicando sobre o débitos juros de 0,33% ao dia, que estariam expressamente previstos na convenção condominial. Sustenta que a convenção do condomínio já fora submetida ao crivo do Poder Judiciário quando do julgamento do REsp n° 1.669.592 pelo Superior Tribunal de Justiça em 2.4.2019, ocasião em que teria sido confirmada a validade da convenção sobre os juros moratórios. Alega que a decisão agravada, ao determinar ao agravante que apresentasse nova planilha de débitos com a aplicação da taxa reduzida de juros (2%), teria vulnerado os princípios da inércia, da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil. Aduz que a exclusão da taxa de juros prevista na convenção condominial deveria ter sido objeto de defesa em contestação, razão por que não caberia ao magistrado, por iniciativa própria, determinar de ofício exclusão dos juros de mora previstos na convenção condominial. Assevera que taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês prevista no art. 1.336, § 1o do Código Civil somente seria aplicável caso inexistentes os encargos na convenção condominial. Defende que atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: fundamentação relevante que estaria demonstrada pelas afrontas aos princípios da inércia de jurisdição, do acesso à justiça e do dever de fundamentação; e demonstração do risco de lesão grave ou de difícil reparação pela possibilidade de indeferimento da petição inicial. Ao final, requer o agravante: “a) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso nos moldes como acima suplicado para que o juízo a quo se abstenha de indeferir enquanto não ocorrer a preclusão da decisão a ser exarada no presente agravo de instrumento. b) como questão de fundo, requer seja pronunciada a reforma da v. decisão agravada para que seja determinado ao juízo a quo que receba a petição inicial na forma como se encontra, sem exigir do Agravante que reduza a taxa de juros para 2% ao mês” (ID 17137052, p. 8). Preparo regular (IDs 17140115 e 17140117). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder tutela de urgência em sede recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Pugna o agravante pela a) concessão do efeito suspensivo quanto a eventual indeferimento da petição inicial nos autos da ação de cobrança n° 0706020-36.2020.8.07.0020 até definição da questão em julgamento do presente agravo de instrumento e, b) em sede de antecipação da tutela recursal, seja reformada a decisão agravada para recebimento da petição inicial acompanhada de planilha atualizada de débitos com a aplicação da taxa de juros moratórios prevista na convenção condominial. De início, de se frisar que o pedido formulado pelo agravante no item “b” abrange o pedido contido no item “a”, uma vez que, deferido o recebimento da petição inicial, não haveria que se falar em indeferimento da inicial. Isto anotado, vejo que, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para antecipação da tutela recursal vindicada. A plausibilidade do direito reside no fato de que a validade dos juros moratórios de 0,33% ao dia, conforme estabelecido no art. 66 da Convenção regente do Condomínio Residencial Itália, já foi reconhecida pelo Col. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n° 1.669.592 (DJE 02/04/2019), interposto em face de acórdão proferido por esta Corte de Justiça em caso análogo. Confira-se: RECURSO ESPECIAL No 1.669.592 - DF (2017/0100936-3) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA ADVOGADO : MAURIZAN ARAUJO GONÇALVES E OUTRO(S) - DF018250 RECORRIDO : OSMAN LOPES DE LUCENA JUNIOR ADVOGADO : ANDRÉ VITOR BERTO LUCAS E OUTRO(S) - DF036860 RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. REDUÇÃO COM BASE NA LEI DE USURA. NÃO CABIMENTO. 1. Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais. 2. Há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é cabível a redução de tais juros com base na lei de usura, regulatória dos contratos de mútuo e inaplicável à convenção que possui a natureza de estatuto normativo ou institucional, e não de contrato. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA com arrimo no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (fl. 241): CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 0,33% (ZERO VÍRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO) AO DIA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO PARA 2% (DOIS POR CENTO) AO MÊS, EQUIVALENTES AO DOBRO DA TAXA LEGAL RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na cobrança dos encargos condominiais, deve prevalecer os juros moratórios constantes da convenção de condomínio e somente na' hipótese de não haver previsão legal será aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês (artigo 1.336, § 1°, do Código Civil). 2. Fixados juros moratórios na Convenção do Condomínio em percentual acima do razoável, de modo a ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do novo Código de Processo Civil), devem estes ser reduzidos, observando-se a legislação civil. 3. A taxa de juros moratórios fixada na Convenção do Condomínio em 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, equivalente a 9,9% (nove vírgula nove por cento) ao mês, é abusiva e deve ser reduzida. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados nos seguintes termos (fl. 266): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO EM VALOR ACIMA DO RAZOÁVEL. REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. 3. Por força do disposto no art. 1.025 do novo Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios. 4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Em suas razões de recurso especial, o recorrente alegou violação ao art. 1.336, § 1o, do Código Civil, sustentando que na cobrança dos encargos condominiais devem prevalecer os juros moratórios constantes da convenção de condomínio e, somente em caso de não haver previsão na convenção, deve ser aplicado o limite de 1% (um por cento) ao mês. Acenou pela ocorrência de flagrante dissídio jurisprudencial. Requereu, por fim, o provimento do recurso especial. Não houve apresentação de contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao julgar o recurso de apelação, destacou o seguinte quanto aos juros moratórios (fls. 247/253): ( ) Da análise do citado dispositivo legal, extrai-se que na cobrança dos encargos condominiais devem prevalecer os juros moratórios constantes da Convenção de Condomínio e somente na hipótese de não haver previsão será aplicada a taxa de 1% (um por cento) ao mês. Observa-se que o dispositivo legal transcrito autoriza a disposição convencional dos juros moratórios, sem que se extraia qualquer limitação quanto à correspondente taxa, ao contrário do que fez expressamente com relação à multa moratória. Portanto, a princípio, devem ser observados os juros moratórios fixados na Convenção de Condomínio. A Convenção de Condomínio, entretanto, ao fixar os juros moratórios no caso de inadimplemento da obrigação condominial deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar a abusividade. Caso contrário, poderá ocorrer o enriquecimento ilícito do Condomínio. ( ) Ocorre que os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação e têm a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação, atuando como verdadeira indenização pelo retardamento na quitação do débito. Todavia, nos casos em que os juros são convencionados, não podem excederão dobro da taxa legal (12% ao ano), nos termos da Lei de Usura (Decreto n° 22.626/33). ( ) No caso, foram fixados juros moratórios de 0,33% ao dia, que equivalem a aproximadamente 10% ao mês, aliados à multa de 2%, o que se traduz em onerosidade excessiva para o condômino que retarda o cumprimento da obrigação imposta na Convenção. ( ) Vê-se que a Convenção do Condomínio do Residencial Itália fixou percentual muito superior ao previsto na legislação civil, o que fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade adotados, inclusive, pelo art. 8o do novo Código de Processo Civil. Desse modo, deve ser afastado o percentual diário de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), equivalente a 9,9% (nove vírgula nove por cento) ao mês (art. 66° da Convenção do Condomínio) e aplicado o dobro da taxa legal (2%) ao mês na cobrança, pois tal previsão revela-se abusiva, uma vez que impõe ônus exagerado àquele que deixa de pegar, a tempo e modo, as taxas condominiais e promove enriquecimento sem causa do condomínio (g.n.). No entanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça Distrital não merece prosperar. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor do Novo Código Civil, em havendo previsão na convenção do condomínio, os juros moratórios podem ser fixados acima de 1% (um por cento) ao mês, em razão do fato de que os encargos relativos ao inadimplemento das despesas condominiais devem ser regulados pela Lei n.o 4.591/64, somente até 10 de janeiro de 2003 e, a partir dessa data, pelo Código Civil de 2002. A propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS ACIMA DE 1% AO MÊS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo entendimento desta Corte, "Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais" (REsp 1.002.525/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe de 22/09/2010). 2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgRg no REsp 1445949/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017) Dessa forma, o entendimento a que chegou o Tribunal de Justiça de origem de que a convenção de juros moratórios é abusiva, não encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é cabível a redução de tais juros com base na lei de usura, regulatória dos contratos de mútuo e inaplicável à convenção que possui a natureza de estatuto normativo ou institucional, e não de contrato. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR MONOCRÁTICO PARA RECONSIDERAR DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS PELA CONVENÇÃO CONDOMINIAL MEDIANTE A APLICAÇÃO DA LEI DE USURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O relator do agravo interno pode reconsiderar a decisão monocrática agravada proferida pela Presidência do STJ em razão da redistribuição do processo observando as regras de competência interna e de ser-lhe permitido decidir o recurso quando amparado em jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Ainda que assim não fosse, eventual mácula constante na decisão monocrática fica superada, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno. 2. O prequestionamento é configurado pela análise da matéria relativa à redução dos juros moratórios estabelecidos pela convenção condominial pelo Tribunal de origem. 3. O reexame fático-probatório é dispensável quando constante do acórdão recorrido todos os elementos necessários para a decisão. 4. Após art. 1.336, § 1o, do CC/2002, é possível à convenção de condomínio a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento das obrigações condominiais, sendo impossível a redução de tais juros com base na lei de usura, regulatória dos contratos de mútuo e inaplicável à convenção que possui a natureza de estatuto normativo ou institucional, e não de contrato. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1041312/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018) Ante o exposto, com base no art. 932, inciso IV, do CPC/15 c.c. o Enunciado n.o 568/STJ, conheço e dou provimento ao recurso especial para reconhecer a validade da convenção sobre os juros moratórios. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2019. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 02/04/2019) Por sua vez, perigo de dano evidenciado na possibilidade de indeferimento da petição inicial da ação originária caso não apresente o agravante planilha de débitos com aplicação da taxa de juros determinada pelo juízo a quo (2%). Assim e sem prejuízo de rever a questão em sede de julgamento do recurso, defiro parcialmente a liminar para afastar a conclusão relativa à abusividade da taxa de juros definida pela decisão agravada, assim como necessidade de apresentação de planilha de débitos atualizada naqueles termos, devendo outra decisão ser proferida (seja no sentido do recebimento da inicial, seja no de determinação de emenda, mas por outro fundamento). Intime-se o agravante. Comunique-se a vara de origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora